Tribunal: TJDFT
Processo: 0742651-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEIS. AVIAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA SUBSISTENTE, MAS DE EFETIVIDADE NÃO IMEDIATA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. FUNDAMENTO LEGAL. RESOLUÇÃO DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. SITUAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENHORA SUJEITA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. SUSPENSÃO. FUNDAMENTO LEGAL (CPC, ART. 921, I, C/C ART. 313, V, “A”). SUSPENSÃO SOB A ÓTICA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante pragmaticamente estabelecido pelo legislador processual, é legítima e viável a suspensão do trânsito processual duma ação, pelo prazo de até 01 (um) ano, em situações que ensejam a qualificação de prejudicialidade externa, ensejando o sobrestamento do curso da lide por ser prejudicada pela subsistência de outra demanda cuja resolução a afetará diretamente, aplicando-se essa preceituação ao processo executivo, com os temperamentos necessários (CPC, arts. 313, V, “a”, e 921, I).
2. A situação deflagrada pela consumação de penhora de direitos possessórios do executado sobre bens imóveis, mas desafiada através de pretensão desconstitutiva advinda de terceiros, descerrando penhora sujeita a condição, enseja que a suspensão do executivo, até que o fato processual de resolução dos embargos de terceiro se aperfeiçoe, seja realizada com base na autorização expressa no artigo 921, I, do diploma processual, e não com fundamento no inciso III, desse mesmo dispositivo, pois subsistente penhora, ainda que condicionada, não fluindo a prescrição dentro do prazo de suspensão.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.